Tribunal: TJSP
Processo: 1115322-18.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegadas obscuridades/omissões (i) quanto aos critérios, limites e parâmetros a serem utilizados na realização da perícia, (ii) quanto ao custeio dos honorários periciais, que devem ser atribuídos

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.

CASO CONCRETO. Alegadas obscuridades/omissões (i) quanto aos critérios, limites e parâmetros a serem utilizados na realização da perícia, (ii) quanto ao custeio dos honorários periciais, que devem ser atribuídos exclusivamente à ré/embargada e (iii) quanto ao arbitramento dos honorários sucumbenciais. Embargante que requer esclarecimento acerca da obrigatoriedade do reajuste na nova faixa etária.

Vícios inexistentes. Critérios e parâmetros cabíveis na realização da perícia em liquidação de sentença que competem, tão somente, ao Juízo na fase de execução, assistido pelo conhecimento técnico do perito. Perícia atuarial em conformidade com o entendimento sedimentado pelo e. STJ em Recurso Repetitivo (REsp 1.568.244/RJ). Questão do custeio da realização da perícia atuarial que decorre de lei. Art. 3o, da LINDB. Honorários periciais que serão rateados pelos litigantes. Pretensão da operadora de saúde que foi acolhida em parte. Sucumbência recíproca mantida.

Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de decisão que seja favorável à embargante. Em se tratando de discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o que se revela indisfarçável, inadequada a via processual eleita.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018302
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1115322-18.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TEREZINHA BEZULLE LUISE, é embargado OMINT SERVIÇOS DE
SAUDE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1115322-18.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 00457G
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1115322 18.2018.8.26.0100/50000
Comarca: 4a Vara Cível do Foro Central Cível
Magistrado Prolator: Dr. Sidney da Silva Braga
Embargante: Terezinha Bezulle Luise
Embargada: Omint Serviços de Saúde Ltda.
Voto no 00457G
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento
contra
decisão
judicial
para
esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
correção de erro material.
CASO CONCRETO. Alegadas obscuridades/omissões (i)
quanto aos critérios, limites e parâmetros a serem utilizados
na realização da perícia, (ii) quanto ao custeio dos
honorários periciais, que devem ser atribuídos exclusivamente à ré/embargada e (iii) quanto ao
arbitramento dos honorários sucumbenciais. Embargante
que requer esclarecimento acerca da obrigatoriedade do
reajuste na nova faixa etária.
Vícios inexistentes. Critérios e parâmetros cabíveis na
realização da perícia em liquidação de sentença que
competem, tão somente, ao Juízo na fase de execução,
assistido pelo conhecimento técnico do perito. Perícia
atuarial em conformidade com o entendimento sedimentado
pelo e. STJ em Recurso Repetitivo (REsp 1.568.244/RJ).
Questão do custeio da realização da perícia atuarial que
decorre de lei. Art. 3o, da LINDB. Honorários periciais que
serão rateados pelos litigantes. Pretensão da operadora de
saúde que foi acolhida em parte. Sucumbência recíproca
mantida.
Embargos de declaração que não se prestam à rediscussão
de temas, à luz de argumentos reinvocados, alegadamente
relevantes para a solução da quæstio juris, na busca de
decisão que seja favorável à embargante. Em se tratando de
discórdia quanto ao conteúdo substancial do julgamento, o
que se revela indisfarçável, inadequada a via processual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1115322-18.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 00457G
3
eleita.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Terezinha Bezulle Luise contra v. acórdão de fls. 167/178, que
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
Omint Serviços de Saúde Ltda., para (i) declarar a abusividade
dos índices de reajuste por faixa etária aplicados a partir dos
setenta anos, devendo ocorrer perícia atuarial para apuração de
percentual adequado e razoável em fase de liquidação de sentença
em virtude da inserção da autora/embargante na nova faixa, e
considerando a sucumbência recíproca, (ii) fixar a verba honorária
em 11% do valor atualizado da causa para o patrono de cada uma
das partes, a ser pago pelo ex adverso (art. 85, §§2o e 14, do CPC),
já observado o trabalho realizado na fase recursal.
Os embargos são opostos sob alegadas
obscuridades/omissões, (i) quanto aos critérios, limites e
parâmetros a serem utilizados na realização da perícia; (ii) quanto
ao custeio dos honorários periciais, que devem ser atribuídos
exclusivamente à ré/embargada; (iii) quanto ao arbitramento dos
honorários sucumbenciais.
Assevera a embargante, em síntese, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1115322-18.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 00457G
4
deverá a operadora comprovar a necessidade de reajuste na
nova faixa etária, posto que eventual percentual a ser aplicado
sobre o valor excessivo arcado desde os 60 anos de idade
inviabilizará a continuidade da autora no plano contratado.
Observa, ainda, que decaiu em parte mínima
do pedido, devendo os ônus de sucumbência serem
integralmente atribuídos à embargada, ou, alternativamente,
arbitrados proporcionalmente às custas despendidas por cada
parte no processo.
Pugna pelo acolhimento dos declaratórios,
sanando-se os vícios apontados.
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço
dos embargos, porquanto tempestivos, e, no mérito, os rejeito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1115322-18.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 00457G
5
Conforme redação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm estrito
cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
E só há possibilidade de se acolher os
embargos de declaração com efeitos infringentes quando a
modificação
do
julgado
embargado
decorrer
do
próprio
saneamento de alguma das impropriedades elencadas no retro
mencionado dispositivo legal.
Na espécie, a decisão embargada não padece
de qualquer vício a fundamentar o acolhimento desses
declaratórios.
Malgrado se aponte impropriedades no aresto
embargado, o fato é que se mostra absolutamente desnecessário
qualquer apontamento sobre as questões suscitadas, pois
devidamente apreciadas por ocasião do julgamento do apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1115322-18.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 00457G
6
Senão vejamos:
Ab initio, cumpre consignar que os critérios e
parâmetros cabíveis, para a realização da perícia em liquidação
de sentença, deverão ser estabelecidos na fase de execução,
pelo
Juízo
assistido
por
Perito,
sendo
desnecessária
manifestação expressa no acórdão a esse respeito.
É de ressaltar que a competência do contador
judicial na realização da perícia atuarial encontra-se legalmente
respaldada, nos termos do art. 25, alínea “c”, do Decreto-Lei no
9.295/46, in litteris:
Art. 25. São considerados trabalhos técnicos de
contabilidade:
c) perícias judidais ou extra-judiciais, revisão de
balanços e de contas em geral, verificação de
haveres revisão permanente ou periódica de
escritas, regulações judiciais ou extra-judiciais de
avarias grossas ou comuns, assistência aos
Conselhos Fiscais das sociedades anônimas e
quaisquer outras atribuíções de natureza técnica
conferidas
por
lei
aos
profissionais
de
contabilidade. (sic)
Desta forma, é incontroverso o domínio de
conhecimento técnico ou científico pelo Expert que assistirá o
magistrado (art. 145, do CPC), cabendo apontar, inclusive, que
“os peritos comprovarão sua especialidade na matéria sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1115322-18.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 00457G
7
que deverão opinar, mediante certidão do órgão profissional em
que estiverem inscritos” (art. 145, § 2o, do CPC).
No mais, verifica-se que o acórdão é claro e
expresso ao constatar que o caso em tela amolda-se ao
entendimento consolidado pelo e. STJ pela sistemática dos
recursos repetitivos, no REsp 1.568.244/RJ, item 7.iii.a,
reconhecendo como válida a possibilidade de se aplicar o
reajuste por mudança de faixa etária a partir dos 70 anos, desde
que observados os termos dispostos em contrato, como
devidamente assentado às fls. 173.
Também não se reconhece omissão no julgado
no que tange ao custeio da realização da perícia atuarial.
Isto porque, a questão decorre de lei, não
podendo as partes escusarem-se de cumpri-la (Art. 3o, da
LINDB). Assim, os honorários periciais serão rateados pelos
litigantes (responderá cada qual por 50% da referida despesa),
em conformidade ao que prevê o art. 95, do CPC.
Quanto aos honorários sucumbenciais, melhor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1115322-18.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 00457G
8
razão não assiste à embargante.
Isso porque as partes decaíram em igual
medida em suas pretensões, conforme consignado no aresto
recorrido. Verifica-se que a pretensão da operadora de saúde foi
acolhida em parte, o que é suficiente para reconhecer a
sucumbência recíproca das partes, nos termos fixados às fls.
177.
Como se vê, é cristalino o caráter infringente
destes embargos, pelos quais a embargante pretende, por via
oblíqua, o reexame da decisão com fundamento em alegadas
impropriedades que, na verdade, inexistem.
A reanálise das questões suscitadas pelo mero
inconformismo da parte com o resultado do veredito não é
admitida em sede de embargos declaratórios, sob pena de
desvirtuação da própria natureza do recurso.
Frisa-se: os embargos de declaração não se
prestam a corrigir supostos “erros de julgamento”. Eventual
insatisfação quanto ao decidido nesta instância deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1115322-18.2018.8.26.0100/50000 -Voto no 00457G
9
suscitada perante os Tribunais Superiores pela via recursal
própria.
Pelo exposto, voto por REJEITAR estes
embargos de declaração.
RODOLFO PELLIZARI
Relator